Tribunal: TJPA
Processo: 0000563-31.2015.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000563-31.2015.8.14.0057

APELANTE: MARIA DE NAZARE DE SOUZA SILVA, FRANCISCO LAVINA DA SILVA, ZACO COMERCIAL FASHION LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº :

0000563-31.2015.814.0057

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTA MARIA DO PARÁ/PA(VARA ÚNICA)

APELANTES: ZACO COMERCIAL FASHION LTDA – ME, FRANCISCO LAVINA DA SILVA E MARIA DE NAZARÉ DE SOUZA SILVA

ADVOGADO:

FRANCINALDO OLIVEIRA – OAB/PA 10.758

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: ÍTALO SCARAMUSSA LUZ – OAB/ES 9.173 E ISAAC PANDOLFI – OAB/ES 10.550

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. DOCUMENTO HÁBIL A EMBASAR A AÇÃO MONITÓRIA. JUROS CAPITALIZADOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA EXPRESSAMENTE PREVISTOS NO CONTRATO E APLICADO SOBRE A DÍVIDA ORIGINAL SEM A INCIDÊNCIA DOS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. LICITUDE.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Zaco Comercial Fashion Ltda – ME, Francisco Lavina da Silva e Maria de Nazaré de Souza Silva contra sentença que julgou improcedentes os Embargos Monitórios opostos à ação ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, constituindo título executivo judicial com base em contrato de abertura de crédito fixo. Os apelantes alegam inépcia documental para embasar a ação, ilegalidade na cobrança de juros capitalizados e prescrição de parcelas vencidas no período entre 28.03.2010 e 28.01.2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i)

estabelecer se o contrato apresentado constitui documento hábil para embasar a ação monitória e (ii) determinar se é válida a cobrança de juros capitalizados e se há prescrição das parcelas discutidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de abertura de crédito fixo, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil a embasar ação monitória, em conformidade com o art. 700 do CPC e a Súmula 247 do STJ.

4.

A capitalização de juros é admitida em contratos bancários celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/2000 (reeditada como MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, como no caso concreto.

5.

A comissão de permanência prevista contratualmente é válida, desde que não cumulada com outros encargos moratórios, o que se observa no contrato analisado.

6.

A prescrição quinquenal das parcelas vencidas é interrompida com a propositura da ação monitória antes do prazo final, afastando a alegação de prescrição das parcelas discutidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O contrato de abertura de crédito fixo, com demonstrativo de débito, é documento hábil para fins de ação monitória.

2.

É válida a capitalização de juros em contratos bancários celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.

3.

A comissão de permanência pode ser cobrada desde que prevista contratualmente e não cumulada com juros e multa.

4.

A propositura da ação monitória antes do prazo prescricional interrompe o curso da prescrição das parcelas vencidas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC/2002, art. 206, § 5º, I; CPC/2015, arts. 370 e 700; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 247; STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.10.2008.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº :

0000563-31.2015.814.0057

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTA MARIA DO PARÁ/PA(VARA ÚNICA)

APELANTES: ZACO COMERCIAL FASHION LTDA – ME, FRANCISCO LAVINA DA SILVA E MARIA DE NAZARÉ DE SOUZA SILVA

ADVOGADO:

FRANCINALDO OLIVEIRA – OAB/PA 10.758

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: ÍTALO SCARAMUSSA LUZ – OAB/ES 9.173 E ISAAC PANDOLFI – OAB/ES 10.550

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ZACO COMERCIAL FASHION LTDA – ME, FRANCISCO LAVINA DA SILVA E MARIA DE NAZARÉ DE SOUZA SILVA
interpuseram

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará - Pará, que julgou improcedente os Embargos Monitórios e, por via de consequência, constituiu de pleno direto o documento juntado pela Instituição Bancária em título executivo judicial ante o julgamento de procedência do pedido monitório.( PJe ID, páginas 1-5)

As razões recursais
aludem os seguintes argumentos:

-documentação inábil

a embasar o almejo monitório que afronta o direito de defesa e destoa dos princípios da transparência, informação, boa-fé objetiva e função social do contrato;

- inexistência no contrato de previsão quanto à cobrança de juros capitalizados que exige a aplicação na forma simples e

-prescrição das parcelas vencidas de 28.03.2010 – 28.01.2012.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.(
PJe ID 21762685, páginas 1-9).

Contrarrazões

não

apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº :

0000563-31.2015.814.0057

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTA MARIA DO PARÁ/PA(VARA ÚNICA)

APELANTES: ZACO COMERCIAL FASHION LTDA – ME, FRANCISCO LAVINA DA SILVA E MARIA DE NAZARÉ DE SOUZA SILVA

ADVOGADO:

FRANCINALDO OLIVEIRA – OAB/PA 10.758

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: ÍTALO SCARAMUSSA LUZ – OAB/ES 9.173 E ISAAC PANDOLFI – OAB/ES 10.550

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Apelação Cível recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Às vertentes recursais.

Inabilidade do Documento à Monitória

Estabelecido no artigo 700 e ss.do CPC, a existência da

prova escrita de dada

obrigação assenta o debate na Ação Monitória que se destina a obter o cumprimento da obrigação a que se refere a prova escrita.

Nesse caminho é o magistério de Leonardo Carneiro da Cunha:

34.

Cognição sumária de mérito.
A
prova escrita
não precisa ser um documento que necessariamente ostente solenidade ou preencha requisitos expressamente previstos em lei, não sendo necessário que tenha sido emitido pelo devedor ou que dele conste sua assinatura. É suficiente que tenha a forma escrita e apresente aptidão para convencer o juiz da existência de uma dívida contraída pelo devedor. Num juízo de verossimilhança, fundado em cognição sumária, o juiz irá verificar se há idoneidade ou se não resta dúvida ou equivocidade quanto à existência da dívida. Estando em termos a petição inicial, o juízo irá exercer uma cognição sumária, a fim de verificar a idoneidade do documento e a plausibilidade da existência da dívida.

A Ação Monitória, portanto, funda-se em direito obrigacional cuja prova escrita apresentada deve revelar o negócio jurídico celebrado entre os envolvidos.

Caso concreto, o liame obrigacional envolvendo os Litigantes assenta no Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 40/00168-7, no limite de R$ 39.124,00(trinta e nove mil e cento e vinte e quatro reais), com vencimento final em 28.12.2012. ( PJe ID 21762647, páginas 11-19).

Logo, a prova escrita sob enfoque, que acompanhado do demonstrativo do débito da conta vinculada

revela a existência da obrigação entre as partes a adjetivar como documento hábil à pretensão monitória. ( PJe ID 21762648, páginas 12-17).

Nesse sentido é o enunciado sumular 247 do STJ,
in verbis
:

O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

Dessarte, vertente que rejeito eis contrariar a finalidade da Ação Monitória e enunciado sumular antes mencionado.

Cobrança de Juros Capitalizados

A capitalização dos juros é autorizada em contratos bancários celebrados após a entrada da MP n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

O Pacto sob enfoque fora celebrado em 18.11.2008 cuja forma de cobrança está redigida na cláusula sétima ao tratar do inadimplemento da obrigação segundo excerto apontado:

SÉTIMA: INADIMPLEMENTO. Em caso de inadimplência desta operação, sobre os saldos devedores diários incidirão, em substituição aos encargos de normalidade: a) comissão de permanência a taxa de mercado, conforme faculta a Resolução 1.129, de 15.05.1986 do Conselho Monetário Nacional; b) juros moratórios a taxa efetiva de 1%(um por cento) ao ano; e c) multa de 2%(dois por cento).

Comissão de permanência expressamente prevista no

Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 40/00168-7
em cujo débito atualizado consta a dada comissão e valor da dívida original sem acrescer juros e correção monetária, tornando lícita a cobrança. ( PJe ID 21762680,páginas 1-5).

Nesse sentido.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO.
AÇÃO MONITÓRIA
. PRELIMINARES REJEITADAS.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A para constituição de título executivo judicial, determinando a exclusão da cumulação de comissão de permanência com juros e multa, mantendo-se a cobrança apenas de comissão de permanência limitada à taxa média de mercado. Os apelantes alegam ausência de documentos hábeis para instruir a ação, ilegalidade da capitalização de juros e cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial contábil; (ii) avaliar a suficiência do contrato de abertura de crédito como documento apto a embasar ação monitória; e (iii) analisar a legalidade da cobrança de juros capitalizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não ocorre cerceamento de defesa quando a produção de prova requerida é considerada desnecessária pelo juízo, uma vez que a análise de eventuais abusividades contratuais não depende de perícia técnica, mas de mera apreciação das estipulações contratuais e cálculos aritméticos.

4. O contrato de abertura de crédito fixo, acompanhado de demonstrativo de débito, constitui documento idôneo para ajuizamento de ação monitória, conforme Súmula 247 do STJ, ao apresentar elementos de certeza e liquidez.
5. A capitalização de juros é permitida em contratos bancários celebrados após a entrada em vigor da MP nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, entendimento pacificado pelo STJ no REsp nº 973.827-RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, e confirmado pelo STF ao declarar a constitucionalidade formal da referida Medida Provisória
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

*Teses de julgamento*:
(I) A negativa de produção de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida prescinde de análise técnica.
(II) O contrato de abertura de crédito fixo, acompanhado de demonstrativo de débito, é apto a embasar ação monitória.
(III) A cobrança de juros capitalizados é válida em contratos bancários celebrados após a entrada em vigor da MP nº 1.963-17/2000, desde que pactuada de forma expressa.
*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 5º, LV e LXXVIII; CPC/2015, arts. 370 e 700; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.419086-4/001,
Relator(a): Des.(a) João Cancio
, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/02/2025, publicação da súmula em 26/02/2025). Destaquei.

Rejeito a vertente arguida porque a comissão de permanência, que expressamente contratada e não cumulada com outros encargos moratórios, é fator legítimo a ser cobrado no período de inadimplência.

Prescrição
das parcelas vencidas de 28.03.2010 – 28.01.2012

Destaco a redação do artigo 206, § 5º, I, do CC/2002:

Art. 206. Prescreve
:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

A prescrição da Ação Monitória é quinquenal, prazo contado da data de vencimento de cada parcela ou mensalidade vencida e não paga,

disso não havendo qualquer dúvida.

O vencimento da primeira parcela ocorrera em 28.03.2010, onde estaria prescrita em 28.03.2015. Todavia, a

Ação Judicial fora proposta em 20.02.2015 interrompendo a contagem do fluxo prescricional.

Vertente que rejeito dada a inexistência da prescrição.

Portanto, conheço do Recurso de Apelação e nego

provimento para manter a sentença combatida irretocável, conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 13/05/2025